Tribunal: TJMT
Processo: 1033982-96.2023.8.11.0002
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
s transcritas:
“REGISTRO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DO ARQUIVISTA DE DEMONSTRAR A PRÉVIA COMUNICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE EMAIL FORNECIDO PELO CREDOR – DISPENSABILIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO – SÚMULA 404 STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para cumprimento de determinação imposta pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor.
É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados (Súmula 404 do STJ).
(N.U 1000187-68.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”. Grifei.
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA E-MAIL - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega não ter sido notificada previamente sobre a inclusão do seu nome nos cadastros de devedores.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) A controvérsia consiste em averiguar se houve notificação da restrição lançada no nome da parte reclamante. Em relação à existência de notificação, verifica-se que ficou comprovado que houve a expedição de notificação à parte autora, anteriormente à inserção da negativação. Visto que foram juntados aos autos comprovante de envio de e-mail em 2/3/2022. IF. Num. 90999585 - Pág. 3. id. Num. 90999585 - Pág. 1. Ressalta-se, ademais, que não é preciso haver a apresentação do Aviso de recebimento, haja vista o disposto no Enunciado da Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”. Além do mais, eventual equívoco em relação ao endereço não acarreta a ilicitude do ato, visto que o credor é o responsável pela informação dos dados do devedor indicado. (...) Em conclusão, não foram preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que caracterizasse a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. – Dispositivo Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Opino por deferir os benefícios da justiça gratuita à parte autora em eventual recurso;(...)”
4. A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros do SCPC/SERASA é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.
5. In casu, ficou comprovado o envio de notificação, ainda que por e-mail, para o endereço eletrônico que lhe foi indicado pelo credor, não havendo que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição.
6. Embora a parte Recorrente alegue desconhecer o referido endereço eletrônico, este Magistrado, com a cautela que lhe é devida, simulou uma transferência via pix ao e-mail em questão, logrando êxito em descortinar que está cadastrado como chave pix da parte Autora:
7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos pela Autora/Recorrente, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC.
8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando as penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegidas por tal benefício.
9. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA –CONTRATO POR BIOMETRIA FACIAL – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Age em exercício regular de direito quem promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se efetivamente comprovada ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante. (N.U 1002923-90.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1033982-96.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[JULIANA CANAVARROS DE ARRUDA - CPF: 045.655.361-45 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº
1033982-96.2023.8.11.0002.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE:
JULIANA CANAVARROS DE ARRUDA
RECORRIDO:
BOA VISTA SERVICOS S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:
01 a 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO SISTEMA - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega ser indevido 01 (uma) pendencia financeira, lançado no cadastro negativo.

2. Sentença de improcedência da ação.

3.
Utilizo a
sentença

recorrida
como fundamento para julgar o presente recurso: “
(...)
Sustenta a parte requerente JULIANA CANAVARROS DE ARRUDA que teve seu nome negativado pela Lojas Havan, todavia, não foi notificado pela requerida.
A requerida contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito e que realizou a devida notificação ao endereço informado pela empresa associada.
É cediço que à entidade responsável pela inserção dos dados nos órgãos de proteção ao crédito compete, tão somente, o encaminhamento da notificação, conforme dados passados pela entidade credora, não podendo ser responsabilizada por eventuais equívocos nos dados que lhe foram passados.
A requerida apresentou nos
ID’S 135229535 e 135229534 notificação endereçada à parte autora e o respectivo comprovante de entrega.
A parte autora não apresentou impugnação.

Outrossim, conforme se manifesta a jurisprudência pátria, a postagem das notificações a serem enviadas são suficientes para cumprir o disposto no art. 42, § 3º do Código de Defesa do Consumidor, conforme se vê das ementas transcritas:
“
REGISTRO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DO ARQUIVISTA DE DEMONSTRAR A PRÉVIA COMUNICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE EMAIL FORNECIDO PELO CREDOR – DISPENSABILIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO – SÚMULA 404 STJ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para cumprimento de determinação imposta pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor.
É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados (Súmula 404 do STJ).
(N.U 1000187-68.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”.
Grifei.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA E-MAIL - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega não ter sido notificada previamente sobre a inclusão do seu nome nos cadastros de devedores.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) A controvérsia consiste em averiguar se houve notificação da restrição lançada no nome da parte reclamante. Em relação à existência de notificação, verifica-se que ficou comprovado que houve a expedição de notificação à parte autora, anteriormente à inserção da negativação. Visto que foram juntados aos autos comprovante de envio de e-mail em 2/3/2022. IF. Num. 90999585 - Pág. 3. id. Num. 90999585 - Pág. 1. Ressalta-se, ademais, que não é preciso haver a apresentação do Aviso de recebimento, haja vista o disposto no Enunciado da Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”. Além do mais, eventual equívoco em relação ao endereço não acarreta a ilicitude do ato, visto que o credor é o responsável pela informação dos dados do devedor indicado. (...) Em conclusão, não foram preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que caracterizasse a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. – Dispositivo Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Opino por deferir os benefícios da justiça gratuita à parte autora em eventual recurso;(...)”
4. A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros do SCPC/SERASA é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.
5. In casu, ficou comprovado o envio de notificação, ainda que por e-mail, para o endereço eletrônico que lhe foi indicado pelo credor, não havendo que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição.
6. Embora a parte Recorrente alegue desconhecer o referido endereço eletrônico, este Magistrado, com a cautela que lhe é devida, simulou uma transferência via pix ao e-mail em questão, logrando êxito em descortinar que está cadastrado como chave pix da parte Autora:
7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos pela Autora/Recorrente, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC.
8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando as penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegidas por tal benefício.
9. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA –CONTRATO POR BIOMETRIA FACIAL – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Age em exercício regular de direito quem promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se efetivamente comprovada ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante. (N.U 1002923-90.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. De ofício, condeno a parte Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator
(N.U 1017350-29.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)”.
Grifei.

A finalidade da notificação é informar acerca da possível negativação, bem como garantir que o consumidor possa quitar seu débito e evitar futuras restrições em seu nome.
Assim tendo a requerida encaminhado a correspondência à EBCT, resta suprida a exigência art. 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, não praticando, assim, ato ilícito ensejador de dano moral.
Ademais, a notificação prévia tem por escopo conceder ao devedor a oportunidade de solicitar a retificação das eventuais incorreções ou adotar outras providências pertinentes ao débito.
O próprio Código de Defesa do Consumidor autoriza a criação de bancos de dados com dados referentes aos consumidores, como são o SPC e a SERASA. Tendo eles agido conforme os ditames reconhecidos pela jurisprudência, não existe responsabilidade deles acerca dos aludidos danos sofridos pela parte requerente.
Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.
(...)”

4. A
empresa
Recorrida “
é apenas depositária de informação e armazenou em seu cadastro de inadimplentes, por solicitação do representante da credora, aludida dívida, não sendo responsável por ser ou não o débito devido”.
Destarte, não se discute em grau recursal a legitimidade da inscrição, mas apenas a informação prévia sobre o registro e se eventual falta de notificação por parte da ré gera dano moral indenizável.

5. A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros do SCPC/SERASA é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

6.
In casu
, ficou comprovado os envios de notificações no endereço eletrônico, não havendo que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição.

7. Deste modo, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais firmados e diante das evidências constantes nos autos, tenho que a parte Recorrida cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2º, art. 43), não havendo que se falar em indenização por dano moral.

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos
termos
do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024